Tribunal: TJBA
Processo: 0504125-97.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504125-97.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INDUSTRIAS COLOMBO S.A.

Advogado(s)
:
LUIS ANTONIO ROSSI

APELADO: THIAGO OLIVEIRA KHOURI

Advogado(s)
:
FABIO SANTOS MACEDO, TAIRONE FERRAZ PORTO, GUTEMBERG MACEDO JUNIOR, FERNANDO DE CASSIA MEIRA OLIVEIRA, RICARDO PEREIRA VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. BENS COM VÍCIOS ESTRUTURAIS. POSSE DOS EQUIPAMENTOS PELO COMPRADOR. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Indústrias Colombo S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de improcedência da ação de cobrança ajuizada contra Thiago Oliveira Khouri, reconhecendo a existência de vícios estruturais em duas das quatro máquinas objeto da negociação. A embargante sustenta omissão quanto à ausência de ação autônoma do recorrido para devolução dos bens e à suposta fruição indevida dos equipamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a ausência de iniciativa judicial do recorrido para devolução das máquinas ou resolução contratual; e (ii) estabelecer se a permanência da posse dos bens pelo comprador configuraria enriquecimento sem causa a justificar o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão recorrido analisou de forma suficiente e fundamentada a alegação de vícios nas máquinas, reconhecendo, com base em prova pericial conclusiva, a existência de defeitos estruturais que justificam o inadimplemento do comprador.

A ausência de ação judicial autônoma por parte do recorrido não configura omissão relevante, uma vez que o ordenamento jurídico permite que vícios do produto sejam alegados na própria defesa, não exigindo iniciativa processual específica do consumidor.

A manutenção da posse das máquinas inoperantes pelo recorrido não configura enriquecimento sem causa, pois não foi demonstrada fruição econômica ou vantagem patrimonial decorrente da posse de bens defeituosos.

A tentativa da embargante de atribuir efeito infringente aos embargos configura indevida reabertura do mérito, sem demonstração de vício sanável na decisão embargada.

Ainda que o recurso tenha sido interposto com intuito de prequestionamento, não se verifica omissão ou outro vício a justificar o acolhimento dos embargos.

Inexistindo caráter manifestamente protelatório, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de ação judicial autônoma para devolução de bens com vício não configura omissão relevante quando o vício é alegado e comprovado na defesa da ação de cobrança.

A posse de bens inoperantes com vícios estruturais comprovados não caracteriza, por si, enriquecimento sem causa.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando demonstrado vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CDC, arts. 18 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 98 do STJ.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01